Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723953-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, LUIZ CARLOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 128790049), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração/salário/vencimento/proventos/pensão/etc. do interessado, LUIZ CARLOS SOARES. A recorrente almeja a completa reforma da aludida decisão, alegando o cabimento e a legitimidade da incidência de constrição judicial sobre a remuneração/salário/vencimento/proventos/pensão/etc. recebida(o)(s) por LUIZ CARLOS SOARES, por entender que a decisão prolatada no bojo AGI no 0728083-81.2021.8.07.0000 abarcaria tal pretensão, porquanto não teria limitado seus efeitos a pesquisas de bens. Defende que “(...) a decisão colegiada proferida no AGI no 0728083-81.2021.8.07.0000 determinou a pesquisa de bens de LUIS CARLOS SOARES, a fim de satisfazer o débito objeto dos autos principais sem colocar qualquer limite e incluindo-o no polo passivo da demanda principal como devedor, por entender que a dívida foi contraída durante o matrimônio que este manteve com a devedora originária (MARIA IZAURA) e, portanto, presumidamente, em proveito à entidade familiar.” Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da medida liminar requestada. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “(...) para reconhecer LUIS CARLOS SOARES como executado e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do referido agravado, até que o valor do total da dívida que, conforme última atualização dos autos, alcançava R$ 61.627,54 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) seja atingido, determinando a expedição de ofício ao Órgão pagador do executado (TJDFT) para que os percentuais penhorados sejam creditados, mensalmente, na conta corrente no 13000373-9, junto ao Banco Santander (033), Ag. 0934, em nome de OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no 08.042.562/0001-00, observando que o titular da referida conta corrente possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração e substabelecimento (ID. 8376644 e ID 8376655).” No mérito, requer o integral provimento do presente agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência esperada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 3744288 e 37442889), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não identifico a presença de nenhum dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. Diante dos vários recursos interpostos pela parte agravante, calha esclarecer, de pronto, que os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida, restando obstando o conhecimento de matéria lá não decidida. Consoante sabido, o efeito devolutivo da pretensão reformatória está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado a esta Instância revisora, sob pena de reprochável exame per saltum, apreciar matérias que extravasem os limites objetivos de cada recurso. Dito isso, forçoso fazer menção expressa aos limites objetivos do AGI no 0728083-81.2021.8.07.0000, cujo julgado encontra-se assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. DIVÓRCIO. BENIFÍCIO DA FAMILIA DECLARADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR (CPC, ART. 373, II). DÍVIDA PARTILHADA. OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II). 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu então cônjuge, contra quem se requereu a pesquisa de bens penhoráveis e, levando-se em conta a declaração de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar então vigente, associada à partilha da dívida originária, em igual parte, para cada ex-consorte, por ocasião do divórcio do casal, cabível a busca de bens a ele pertencentes e, caso existentes, a realização da requerida penhora, notadamente porque, apesar de oportunizada manifestação sobre eventual quitação de dívidas, para fins de compensação, por exemplo, o terceiro interessado quedou-se inerte. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1403377, 07280838120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, o dispositivo do Acórdão 1403377 assim determina, in verbis: Ante o exposto, confirmando a decisão monocrática liminar que deferiu a tutela de urgência pleiteada, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, reformando-se a decisão agravada, determinar a pesquisa de bens em nome do Sr. LUIZ CARLOS SOARES, inscrito no CPF sob o no 351.858.216-04, nos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, em especial, SISBAJUD e RENAJUD, e caso encontrado, o imediato bloqueio e penhora do aquesto, adotando-se em seguida as medidas de praxe. Vê-se, portanto, que a parte recorrente sustenta que tal decisão autoriza a constrição sobre salário/vencimento/remuneração/proventos/pensão/etc. de LUIZ CARLOS SOARES, por ter sido a dívida exequenda contraída durante o matrimônio dele com a devedora – MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES –, considerando que o crédito foi revertido em proveito da entidade familiar. Contudo, a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, conquanto venha sofrendo flexibilizações por parte da jurisprudência pátria em casos específicos, não foi objeto de apreciação específica no bojo do AGI no 0728083-81.2021.8.07.0000, não cabendo a extensão da determinação lá exarada, nos moldes colimados pela recorrente. Do contexto fático-processual brevemente sintetizado não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, em grau suficiente a lastrear a antecipação da pretensão recursal ora buscada. Assim sendo, no vertente caso, não identifico razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, entendendo, em contrapartida, como necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Em igual prazo [comum de 15 (quinze) dias], na esteira do disciplinado no art. 1.107, § 5o, do CPC, faculto à parte agravante a trazer à colação documentos atrelados à folha de pagamento de LUIZ CARLOS SOARES, inscrito no CPF sob o no 351.858.216-04, para, na hipótese de provimento, ainda que parcial, deste recurso, reste viabilizado o efetivo cumprimento de eventual deferimento de medida constritiva excepcional. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator